Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPOR A PERIGO A VIDA OU A SAÚDE DE PESSOA SOB SUA GUARDA OU VIGILÂNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade.

2. Ordem denegada.